Tribunal: STJ
Processo: 2185548-93.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223790 - SP(2025/0358274-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCIO MATOSO
ADVOGADOS
: MARIA STOCCO PRANSTETE - SP307747
JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
STEPHANIE SOLE BARABANI - SP409586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO QUALIFICADA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DAS
CONDUTAS. AMEAÇAS A VÍTIMAS E A TESTEMUNHAS.
CESSAR
ATUAÇÃO
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
FUNDAMENTOS
VÁLIDOS.
REQUISITO
DA
CONTEMPORANEIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
MEDIDAS
CAUTELARES DISPOSTAS NO
DO CPP. NÃO
ART. 319
CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA E
DE
ABSOLVIÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
PERSISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de
antecipação da pena, e não decorra, automaticamente, do caráter
abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
Documento eletrônico VDA54950744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e0814aa8-bd66-4571-b8ac-9d22e85d8218

réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315, ambos do CPP).
2. Segundo a orientação desta Corte, "a gravidade dos fatos
concretamente considerados, evidenciada por seu
,
modus operandi
justifica a constrição cautelar" (HC n.
Rel. Ministro
566.968/RJ,
Rogerio Schietti, DJe
.
17/6/2020)
3. "Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com
base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se
fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização
criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel.
Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe
.
27/08/2018)
4. "A existência de ameaças a testemunhas justifica a necessidade da
prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
910.150/PI,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
12/3/2025,
19/3/2025)
5. "A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva não se refere
ao momento da prática criminosa, mas à persistência do risco à ordem
pública" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro
215.186/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
, como
1/7/2025,
4/7/2025)
na espécie.
6. De acordo com o entendimento do STJ, "a gravidade concreta dos
delitos narrados obstaculiza o esgotamento do
pelo
periculum libertatis
simples decurso do tempo" (HC n.
relator Ministro Ribeiro
741.498/RS,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
21/6/2022,
29/6/2022)
7. "A contemporaneidade da prisão restou evidenciada pelo risco atual
de reiteração delitiva e pela estrutura ainda operante da organização
criminosa" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo
220.758/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
.
27/8/2025)
8. No caso, para a garantia da ordem pública, a prisão preventiva do
recorrente foi validamente fundamentada com base na gravidade
concreta de suas condutas, evidenciada em seu
, pois ele
modus operandi
integra organização criminosa voltada para a prática de extorsão, em
que, na delegacia, o grupo criminoso, estruturado com divisão de
tarefas, exigia das vítimas dinheiro para não continuarem presas ou não
serem alvo de investigações. O denunciado era o responsável por forjar
Documento eletrônico VDA54950744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e0814aa8-bd66-4571-b8ac-9d22e85d8218

a legalidade das ações dos demais integrantes – conduta individualizada
– e teria participado diretamente de episódio de extorsão. Como se tudo
isso não bastasse, há relatos de que os criminosos haveriam ameaçado
vítimas e testemunhas. Por esses mesmos fundamentos, verifica-se a
proporcionalidade da segregação preventiva, pois não é adequada e
suficiente sua substituição por medidas a ela alternativas (art. 282,
o
c/c
do CPP).
art. 319
9. Não se há de falar em nulidade da fundamentação do acórdão
recorrido, que enfrentou suficientemente todas as questões relevantes,
isto é, aquelas capazes de influir no resultado do julgamento.
10. "A jurisprudência desta Corte Superior reconheceu, em diversas
oportunidades, a independência entre as esferas administrativa e penal
(com exceção das hipóteses de absolvição na esfera criminal por
ausência do fato ou não ter o acusado concorrido para a prática delitiva),
pois distintas a natureza e a finalidade da apuração da conduta em cada
uma das esferas, as quais se submetem a diferentes exigências e ritos
legais" (HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
534.320/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/2/2020,
10/2/2020)
11. Na hipótese em análise, a superveniência da condenação judicial do
réu na esfera penal, a 20 anos de reclusão, em regime fechado, quanto
aos delitos de extorsão qualificada e de organização criminosa, reforça a
autoria e a materialidade delitivas e o perigo decorrente da liberdade do
acusado. Ademais, em atenção ao princípio da independência das
esferas, no caso, a absolvição no âmbito administrativo não influi na
higidez da condenação penal e na necessidade da custódia preventiva,
pois não houve absolvição criminal por ausência do fato ou por não ter
o denunciado concorrido para a prática dos crimes ora referidos.
12. Agravo regimental não provido e indeferido o pedido de fls. 278-
471.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/03/2026
11/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54950744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e0814aa8-bd66-4571-b8ac-9d22e85d8218

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54950744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e0814aa8-bd66-4571-b8ac-9d22e85d8218

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223790 - SP(2025/0358274-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCIO MATOSO
ADVOGADOS
: MARIA STOCCO PRANSTETE - SP307747
JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
STEPHANIE SOLE BARABANI - SP409586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO QUALIFICADA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DAS
CONDUTAS. AMEAÇAS A VÍTIMAS E A TESTEMUNHAS.
CESSAR
ATUAÇÃO
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
FUNDAMENTOS
VÁLIDOS.
REQUISITO
DA
CONTEMPORANEIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
MEDIDAS
CAUTELARES DISPOSTAS NO
DO CPP. NÃO
ART. 319
CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA E
DE
ABSOLVIÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
PERSISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de
antecipação da pena, e não decorra, automaticamente, do caráter
abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
Documento eletrônico VDA54610856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: f1ff6763-29f9-4970-af05-b37366210e79

réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315, ambos do CPP).
2. Segundo a orientação desta Corte, "a gravidade dos fatos
concretamente considerados, evidenciada por seu
,
modus operandi
justifica a constrição cautelar" (HC n.
Rel. Ministro
566.968/RJ,
Rogerio Schietti, DJe
.
17/6/2020)
3. "Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com
base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se
fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização
criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel.
Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe
.
27/08/2018)
4. "A existência de ameaças a testemunhas justifica a necessidade da
prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
910.150/PI,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
12/3/2025,
19/3/2025)
5. "A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva não se refere
ao momento da prática criminosa, mas à persistência do risco à ordem
pública" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro
215.186/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
, como
1/7/2025,
4/7/2025)
na espécie.
6. De acordo com o entendimento do STJ, "a gravidade concreta dos
delitos narrados obstaculiza o esgotamento do
pelo
periculum libertatis
simples decurso do tempo" (HC n.
relator Ministro Ribeiro
741.498/RS,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
21/6/2022,
29/6/2022)
7. "A contemporaneidade da prisão restou evidenciada pelo risco atual
de reiteração delitiva e pela estrutura ainda operante da organização
criminosa" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo
220.758/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
.
27/8/2025)
8. No caso, para a garantia da ordem pública, a prisão preventiva do
recorrente foi validamente fundamentada com base na gravidade
concreta de suas condutas, evidenciada em seu
, pois ele
modus operandi
integra organização criminosa voltada para a prática de extorsão, em
que, na delegacia, o grupo criminoso, estruturado com divisão de
tarefas, exigia das vítimas dinheiro para não continuarem presas ou não
serem alvo de investigações. O denunciado era o responsável por forjar
Documento eletrônico VDA54610856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: f1ff6763-29f9-4970-af05-b37366210e79

a legalidade das ações dos demais integrantes – conduta individualizada
– e teria participado diretamente de episódio de extorsão. Como se tudo
isso não bastasse, há relatos de que os criminosos haveriam ameaçado
vítimas e testemunhas. Por esses mesmos fundamentos, verifica-se a
proporcionalidade da segregação preventiva, pois não é adequada e
suficiente sua substituição por medidas a ela alternativas (art. 282,
o
c/c
do CPP).
art. 319
9. Não se há de falar em nulidade da fundamentação do acórdão
recorrido, que enfrentou suficientemente todas as questões relevantes,
isto é, aquelas capazes de influir no resultado do julgamento.
10. "A jurisprudência desta Corte Superior reconheceu, em diversas
oportunidades, a independência entre as esferas administrativa e penal
(com exceção das hipóteses de absolvição na esfera criminal por
ausência do fato ou não ter o acusado concorrido para a prática delitiva),
pois distintas a natureza e a finalidade da apuração da conduta em cada
uma das esferas, as quais se submetem a diferentes exigências e ritos
legais" (HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
534.320/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/2/2020,
10/2/2020)
11. Na hipótese em análise, a superveniência da condenação judicial do
réu na esfera penal, a 20 anos de reclusão, em regime fechado, quanto
aos delitos de extorsão qualificada e de organização criminosa, reforça a
autoria e a materialidade delitivas e o perigo decorrente da liberdade do
acusado. Ademais, em atenção ao princípio da independência das
esferas, no caso, a absolvição no âmbito administrativo não influi na
higidez da condenação penal e na necessidade da custódia preventiva,
pois não houve absolvição criminal por ausência do fato ou por não ter
o denunciado concorrido para a prática dos crimes ora referidos.
12. Agravo regimental não provido e indeferido o pedido de fls. 278-
471.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 259-262.
MARCIO MATOSO
Documento eletrônico VDA54610856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: f1ff6763-29f9-4970-af05-b37366210e79

O recorrente foi denunciado, pelos crimes de organização criminosa,
roubos qualificados, extorsão qualificada, corrupção passiva e furto qualificado, e
teve sua prisão temporária convertida em preventiva.
Tribunal de origem denegou a ordem no habeas corpus previamente
impetrado.
Na sequência, liminarmente, neguei provimento a seu recurso em habeas
corpus, decisão contra a qual a defesa ora se insurge por meio do presente agravo
regimental. Reitera os seguintes argumentos: a) nulidade do acórdão por ausência
de fundamentação, falta de motivação
e desvio do objeto do
,
per relationem
writ
b) inexistência de contemporaneidade e de fatos novos e c) desproporcionalidade
da medida extrema e possibilidade de aplicação de medidas cautelares dispostas no
art. 319 do CPP.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
Posteriormente, na petição de fls. 278-471, o recorrente noticia a
prolação da sentença, na qual foi condenado, pelos crimes de extorsão qualificada
e organização criminosa, tipificados nos arts. 158, § 3o, do Código Penal e 2o, § 4o,
II, da
a 20 anos de reclusão, em regime fechado, mais 39 dias-
Lei n. 12.850/2013,
multa, e absolvido das demais imputações contidas na denúncia.
No referido petitório, o recorrente alega que a absolvição parcial do réu
no processo penal e sua absolvição integral na esfera administrativa constituem
fatos novos a ensejar a revogação de sua prisão preventiva ou a substituição da
custódia cautelar por medidas cautelares a ela alternativas, o que passa a requerer.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, na pessoa do
Subprocurador-Geral da República Nívio de Freitas Silva Filho, manifestou-se
pelo não provimento do agravo regimental (fls. 479-484).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA54610856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: f1ff6763-29f9-4970-af05-b37366210e79

Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena, e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para
os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315, ambos do CPP).
O Juízo processante converteu a prisão temporária do paciente em
preventiva, nestes termos (fls. 35-37, destaquei):
No que tange à representação pela prisão preventiva dos acusados,
presos temporariamente em razão do que foi decidido nestes
autos, os pressupostos para a concessão da medida, com exceção
dos acusados Rafaela, Rubens e Marcelo, estão perfeitamente
delineados, não havendo medida cautelar diversa da prisão que se
mostre suficiente, adequada e proporcional à periculosidade dos
denunciados.
Consta dos autos que, por várias vezes, entre junho e dezembro de
2023, no depósito da empresa Skala Center, situado na rua José da
Silva Maciel, 333, Jardim Morada do Sol; na sede da referida
sociedade, situada na av. Ario Barnabé, 1222, Jardim Morada do
Sol; no estabelecimento GLA Multimarcas, localizado à rua
Soldado João Carlos de Oliveira Júnior, 476, Jardim Nely; e nas
dependências do 1o Distrito Policial de Indaiatuba, nesta comarca,
os denunciados, agindo em concurso, teriam praticado crimes
de roubo, extorsão, organização criminosa, furto qualificado e
corrupção passiva.
[...]
Márcio Matoso teria agido para dar ares de legalidade às
ações dos demais integrantes, e teria participado diretamente
da extorsão perpetrada contra a vítima Leonardo, em tese
ocorrida nas dependências do 1o Distrito Policial desta urbe.
[...]
Helio Ercinio Dos Santos Júnior, advogado criminalista, teria
comparecido, juntamente com seu sócio civilista Rubens, no
estabelecimento das vítimas Ali e Hassan, a fim de acompanhá-las
em solo policial. Helio, entretanto, teria passado a ativamente
participar das tratativas realizadas pelos demais membros da
Documento eletrônico VDA54610856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: f1ff6763-29f9-4970-af05-b37366210e79

organização criminosa com as vítimas, a fim de exigir a entrega
de valores para que não permanecessem presas, bem como para
que seus bens ilicitamente apreendidos fossem restituídos, sendo
seu escritório utilizado para o recebimento da quantia de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), em espécie, em tese servindo
como intermediário.
Em que pese as manifestações juntadas aos autos, formuladas pela
defesas de Hélio Ercínio dos Santos Júnior (pág.
), no
5.870/5.880
sentido de estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva,
André Luis Soares da Silva (pág.
) e de José Clésio
5.881/5.894
(pág.
), declarando que eles são primários, com
5.928/5.937
residência fixa, de forma que as medidas cautelares se mostram
suficientes, entendo que, diante do exposto, devem ser decretada
as custódias cautelares. Além da descrição dos delitos de natureza
gravíssima, e do próprio proceder os denunciados, em tese,
indicarem periculosidade, a impor a segregação cautelar para
garantia da ordem pública, a instrução criminal também precisa
ser garantia com as prisões.
A liberdade deles influenciaria a produção da prova oral,
visto que o
dos denunciados, que teriam
modus operandi
atemorizado
vítimas
e
testemunhas,
as
impediria
.
de livremente prestarem suas declarações na fase judicial

Como se observa, para a
, a
garantia da ordem pública
prisão
do recorrente foi validamente fundamentada com base na
preventiva
gravidade
de suas condutas, evidenciada em seu
, pois
concreta
modus operandi
ele integra
, em que, na
organização criminosa voltada para a prática de extorsão
delegacia, o grupo criminoso, estruturado com divisão de tarefas, exigia das
vítimas dinheiro para não continuarem presas ou não serem alvo de
investigações. O denunciado era o responsável por forjar a legalidade das ações
dos demais integrantes – conduta individualizada – e teria participado diretamente
de episódio de extorsão. Como se tudo isso não bastasse, há relatos de que os
.
criminosos haveriam ameaçado vítimas e testemunhas
Segundo a orientação desta Corte, "a gravidade dos fatos concretamente
considerados, evidenciada por seu
, justifica a constrição cautelar"
modus operandi
(HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe
.
566.968/RJ,
17/6/2020)
Com efeito, "Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão
preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de
se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização
Documento eletrônico VDA54610856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: f1ff6763-29f9-4970-af05-b37366210e79

criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro
Edson Fachin, Segunda Turma, DJe
.
27/08/2018)
Ademais, "A existência de ameaças a testemunhas justifica a
necessidade da prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução
criminal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
910.150/PI,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
12/3/2025,
19/3/2025)
De fato, "A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva não se
refere ao momento da prática criminosa, mas à persistência do risco à ordem
pública" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
215.186/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
, como na espécie.
1/7/2025,
4/7/2025)
Outrossim, "a gravidade concreta dos delitos narrados obstaculiza o
esgotamento do
pelo simples decurso do tempo" (HC n.
periculum libertatis
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
741.498/RS,
21/6/2022,
DJe de
.
29/6/2022)
Acrescento que "A contemporaneidade da prisão restou evidenciada pelo
risco atual de reiteração delitiva e pela estrutura ainda operante da organização
criminosa" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
220.758/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
19/8/2025,
27/8/2025)
Pelos
mesmos
fundamentos
acima
trazidos,
verifica-se
a
proporcionalidade da prisão preventiva, pois não é adequada e suficiente sua
substituição por medidas a ela alternativas (art. 282,
o
d o CPP).
c/c art. 319
Não se há de falar em nulidade da fundamentação do acórdão recorrido,
que enfrentou suficientemente todas as questões relevantes, isto é, aquelas capazes
de influir no resultado do julgamento.
Entendo que a absolvição parcial do réu no processo penal e sua
absolvição integral na esfera administrativa não ensejam a revogação de sua prisão
preventiva ou a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares a ela
alternativas. Para tanto, adoto, como razões de decidir, os seguintes argumentos
trazidos pelo Ministério Público Federal, que bem esclarecem a questão (fl. 484):
Documento eletrônico VDA54610856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: f1ff6763-29f9-4970-af05-b37366210e79

Outrossim, as alegações posteriores apresentadas pelo recorrente,
quanto à condenação na esfera judicial penal e a absolvição na
esfera administrativa (e-STJ Fls.
), somente corroboram a
278/281
necessidade da prisão preventiva, haja vista que os indícios
anteriormente demonstrados já se tornaram mais robustos
quanto à prova acerca da autoria e materialidade, sendo que a
esfera administrativa não serve para afastar a condenação, ou
.
mesmo os fundamentos sobre a necessidade da prisão cautelar

Em outras palavras, a superveniência da condenação judicial do réu na
, a
, quanto aos delitos de
esfera penal
20 anos de reclusão, em regime fechado
e de
, reforça a autoria e a
extorsão qualificada
organização criminosa
materialidade delitivas e o perigo decorrente da liberdade do acusado. Ademais,
em atenção ao princípio da independência das esferas, no caso, a absolvição no
âmbito administrativo não influi na higidez da condenação penal e na necessidade
da custódia preventiva, pois não houve absolvição criminal por ausência do fato ou
por não ter o denunciado concorrido para a prática dos crimes ora referidos.
Ilustrativamente:
A jurisprudência desta Corte Superior reconheceu, em diversas
oportunidades,
a
independência
entre
as esferas administrativa e penal (com exceção das hipóteses de
absolvição na esfera criminal por ausência do fato ou não ter o
acusado concorrido para a prática delitiva), pois distintas a
natureza e a finalidade da apuração da conduta em cada uma
das esferas, as quais se submetem a diferentes exigências e ritos
legais (HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
534.320/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/2/2020,
10/2/2020)

Por fim,
que permitam
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada e deve
ser indeferido o pedido de fls. 278-471.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental e indefiro
o pedido de fls. 278-471.
Documento eletrônico VDA54610856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: f1ff6763-29f9-4970-af05-b37366210e79

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 223.790 / SP
Número Registro: 2025/0358274-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016049120248260248
10021901420248260248
10051296420248260248
16049120248260248
1604912024826024810021901420248260248 21855489320258260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIO MATOSO
ADVOGADOS
: MARIA STOCCO PRANSTETE - SP307747
JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
STEPHANIE SOLE BARABANI - SP409586
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO MATOSO
ADVOGADOS : MARIA STOCCO PRANSTETE - SP307747
JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
STEPHANIE SOLE BARABANI - SP409586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54949679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:20
Código de Controle do Documento: 4fff5c30-f245-4cc0-96cc-a5bda0aaa29e

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:20
Código de Controle do Documento: 4fff5c30-f245-4cc0-96cc-a5bda0aaa29e